Tribunal: TJES
Processo: 0001720-18.2019.8.08.0008
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001720-18.2019.8.08.0008
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: VINCI AURELIO SAAR
APELADO: UNIMED SEGURADORA S/A
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
E
menta
:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO DE VIDA EM GRUPO. COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. INVALIDEZ FUNCIONAL PERMANENTE TOTAL POR DOENÇA (IFPD). CEGUEIRA MONOCULAR DECORRENTE DE TOXOPLASMOSE. INCAPACIDADE LABORAL PARCIAL. AUSÊNCIA DE PERDA DA EXISTÊNCIA INDEPENDENTE. COBERTURA NÃO CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.
I.
CASO EM EXAME
1.
Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação de cobrança de seguro ajuizada por segurado em face de seguradora, na qual se pleiteia o pagamento de indenização securitária decorrente de alegada invalidez permanente total por doença. O autor sustenta ter adquirido cegueira no olho direito em decorrência de toxoplasmose ocular, passando a apresentar apenas 20% de visão nesse olho, o que o tornaria incapaz para o exercício de sua atividade habitual de marcador de blocos de granito. A sentença, amparada em laudo pericial, concluiu pela incapacidade parcial e permanente, sem perda da autonomia funcional, afastando a incidência da cobertura contratual de Invalidez Funcional Permanente Total por Doença (IFPD).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.
A questão em discussão consiste em definir se a incapacidade parcial do segurado para o exercício de sua atividade profissional habitual, decorrente de cegueira monocular, configura hipótese de Invalidez Funcional Permanente Total por Doença (IFPD) apta a ensejar o pagamento da indenização securitária prevista em contrato de seguro de vida em grupo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.
O laudo pericial judicial conclui que o segurado apresenta cegueira irreversível no olho direito, com perda de 80% da visão, mantendo, entretanto, acuidade visual normal no olho esquerdo, sem necessidade de correção ou auxílio de terceiros para locomoção.
4.
A perícia classifica a incapacidade como parcial e permanente, apta a impedir o exercício da atividade específica de marcador de blocos de granito, que exige visão binocular, mas compatível com o desempenho de outras atividades profissionais que não demandem tal requisito.
5.
O contrato de seguro prevê cobertura apenas para Invalidez Funcional Permanente Total por Doença (IFPD), definida, em consonância com a Circular SUSEP nº 302/2005, como situação caracterizada pela perda da existência independente do segurado, isto é, pela incapacidade irreversível de realizar autonomamente as atividades básicas da vida diária.
6.
A invalidez funcional permanente total distingue-se da invalidez laboral, pois essa se relaciona à incapacidade para o exercício de determinada atividade profissional, enquanto aquela exige comprometimento das relações autonômicas essenciais do indivíduo.
7.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada no Tema Repetitivo nº 1.068, reconhece a validade da cláusula contratual que condiciona o pagamento da indenização securitária por IFPD à comprovação da perda da existência independente do segurado.
8.
No caso concreto, a prova pericial evidencia que o segurado não depende de terceiros para atividades cotidianas e permanece apto ao desempenho de outras atividades laborais, circunstância que afasta a caracterização da invalidez funcional permanente total exigida pela apólice.
9.
A interpretação favorável ao consumidor prevista no art. 47, do CDC, não se aplica quando as cláusulas contratuais são claras e compatíveis com a regulamentação do setor e com a jurisprudência consolidada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10
.
Recurso de apelação desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 487, I; CC, art. 757; CDC, art. 47; Circular SUSEP nº 302/2005.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo nº 1068; STJ, AgInt no AREsp 1.751.061/DF, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, DJe 30.11.2021
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, trata-se de apelação cível interposta por
VINCI AURÉLIO SAAR
, em face de sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível, Comercial, de Acidentes de Trabalho, Fazenda Pública, Meio Ambiente, Família, Órfãos e Sucessões da Comarca de Barra de São Francisco (ID 18392781), que julgou extinta, com resolução de mérito, na forma do art. 487, inciso I do CPC, ação de cobrança de seguro ajuizada em desfavor de
UNIMED SEGURADORA
S. A.

Na petição inicial, o ora apelante alegou ter contratado seguro de vida em grupo com a
UNIMED SEGURADORA S.
A.
e, em decorrência de toxoplasmose adquirida, contraiu cegueira baixa, com visão de apenas 20% no olho direito, o que o tornaria incapacitado para o trabalho e faria jus à indenização securitária no valor de R$ 37.076,39.

Por seu turno, com base na prova pericial judicializada (ID 18392777), o magistrado
a quo
concluiu que o olho esquerdo do autor conservava perfeito funcionamento, enquanto o olho direito apresentava 80% de perda e cegueira irreversível, sendo o segurado parcialmente incapacitado para o trabalho, muito embora apto para outros tipos de atividade que não exigissem visão binocular e sem necessidade de óculos ou auxílio de terceiros para locomoção.

Inconformado, o apelante reiterou a alegação de que, embora o perito tenha utilizado o termo “incapacidade parcial”, o resultado prático seria de incapacidade total para sua atividade habitual de marcador de blocos de granito, função que exige plena visão binocular, precisão e profundidade visual, o que o tornaria inválido para fins securitários. Além disso, defendeu a aplicação do artigo 47, do Código de Defesa do Consumidor, para a interpretação mais favorável das cláusulas contratuais em favor do segurado, oportunidade em que pleiteou a condenação da seguradora ao pagamento da indenização integral.

Feita essa breve introdução, constata-se que a controvérsia central reside na correta interpretação e aplicação das condições do seguro contratado entre as partes, especificamente no que tange à cobertura de Invalidez Funcional Permanente Total por Doença (IFPD), em face da condição de saúde do apelante.

Como dito, a sentença impugnada fundamentou a improcedência do pedido na conclusão pericial de que a incapacidade do autor é parcial e permanente, não se enquadrando na cobertura de invalidez funcional total prevista na apólice. O apelante, por sua vez, argumenta que a incapacidade, embora parcial sob o aspecto técnico-médico, equivale a uma incapacidade total para sua profissão habitual, o que justificaria o pagamento da indenização securitária.

Pois bem. Em verdade, constata-se que os fatos relevantes foram devidamente apurados pela prova pericial produzida nos autos (ID 18392777), sendo que o perito judicial foi explícito ao diagnosticar que o apelante é portador de cegueira irreversível no olho direito, com perda de 80% da visão secundária a uma infecção por toxoplasmose ocular.

Contudo, o laudo também confirmou que o olho esquerdo do apelante apresenta acuidade visual normal e não demanda uso de lentes corretoras. A incapacidade laboral do apelante foi classificada como parcial e permanente, impedindo-o de exercer a função de marcador de blocos, que requer visão binocular, mas lhe permitindo atuar em outras áreas que não demandem tal exigência, como atividades administrativas, ligadas ao comércio ou informática.

Além disso, o
expert
atestou que o apelante não necessita de auxílio de terceiros para sua locomoção, e que é passível de reabilitação.

Em cotejo com tal conclusão, verifica-se que a apólice de seguro contratada, conforme o Certificado Individual de Seguro (ID 19840197), prevê a cobertura de “Invalidez Funcional Permanente Total por Doença” (IFPD).

As condições contratuais, alinhadas à regulamentação da Superintendência de Seguros Privados (SUSEP), por meio da Circular SUSEP nº 302/2005, definem Invalidez Funcional Permanente Total por Doença como aquela que causa “a perda da existência independente do segurado”, caracterizada por um quadro clínico incapacitante que inviabilize, de forma irreversível, o pleno exercício das relações autonômicas do segurado, ou seja, as atividades essenciais da vida diária, como higiene, alimentação e locomoção, que seriam realizadas sem auxílio de terceiros, sendo distinta da incapacidade profissional.

Com base em tal premissa, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo nº 1.068, firmou a tese de que:

“Não é ilegal ou abusiva a cláusula que prevê a cobertura adicional de invalidez funcional permanente total por doença (IFPD) em contrato de seguro de vida em grupo, condicionando o pagamento da indenização securitária à perda da existência independente do segurado, comprovada por declaração médica”.

Este precedente reitera a conclusão de que a cobertura de IFPD, não se confunde com a invalidez laboral ou profissional, que é avaliada por critérios distintos. Ou seja, o mero fato de o segurado estar incapacitado para sua profissão habitual não implica, automaticamente, a perda da sua existência independente, condição essencial para a caracterização da invalidez funcional total.

Desse modo, tal distinção se mostra relevante, na medida em que a invalidez laboral considera a incapacidade do segurado para o exercício de sua atividade profissional específica, ou de qualquer outra atividade que lhe garanta subsistência.

Por outro lado, a invalidez funcional permanente total é um conceito mais restritivo, voltado para a perda da autonomia do indivíduo em suas funções básicas de sobrevivência e auto-cuidado, independentemente de sua capacidade de desempenhar uma atividade remunerada.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO EM GRUPO. LIMITAÇÃO DE COBERTURA. INVALIDEZ FUNCIONAL PERMANENTE TOTAL POR DOENÇA. NÃO COMPROVAÇÃO. DISTINÇÃO DE INVALIDEZ LABORATIVA. AGRAVO INTERNO PROVIDO. 1.
Consoante a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “para fins de cobertura contratual, há clara diferenciação entre cobertura por invalidez funcional (Invalidez Funcional Permanente Total por Doença - IFPD) e invalidez laboral (Invalidez Laborativa Permanente Total por Doença - ILPD)”, não havendo “ilegalidade na cláusula que condiciona o pagamento da indenização securitária, em caso de invalidez por doença, à incapacidade permanente total do segurado” (AgInt no AREsp 952.515/SC, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, DJe de 2/6/2017)
. 2. No caso, a Corte local consignou que a incapacidade permanente do agravante para o exercício da atividade militar, mesmo ausente o comprometimento das suas relações autonômicas, obriga a seguradora ao pagamento da indenização securitária, o que está em desacordo com a jurisprudência desta Corte de Justiça, exigindo-se, portanto, a realização de perícia quanto ao grau de incapacidade do segurado. 3. Agravo interno provido. (STJ; AgInt-AREsp 1.751.061; Proc. 2020/0221488-3; DF; Quarta Turma; Rel. Min. Raul Araújo; DJE 30/11/2021).

No caso concreto, o laudo pericial, que é o principal elemento probatório da incapacidade, não apenas atestou a capacidade do apelante para diversas outras atividades laborais, como também explicitou a ausência de necessidade de auxílio de terceiros. A perda da visão em um dos olhos, embora represente uma limitação, não o torna totalmente dependente para suas relações autonômicas, conforme o rigor conceitual da cobertura de Invalidez Funcional Permanente Total por Doença – IFPD.

Por ser oportuno, destaco excertos da decisão monocrática proferida pelo ilustre Desembargador Fábio Brasil Nery, ao analisar a Apelação Cível nº 0014757-06.2015.8.08.0024, que afastou pedido similar ao ora formulado, com base no entendimento de que a prova pericial demonstrou a incapacidade permanente do segurado para o exercício de sua atividade laboral habitual (vigilante/motorista de carro-forte), em decorrência de toxoplasmose ocular, que acarretou cegueira em um olho e visão subnormal. Confira-se:

“(...). O apelante sustentou na petição inicial que, na qualidade de empregado da empresa PROSEGUR BRASIL S/A, participava de seguro de vida em grupo contratado junto à apelada, e ficou permanentemente incapacitado para o trabalho em decorrência de toxoplasmose ocular, que acarretou cegueira em um olho e visão
subnormal no outro.

Por considerar injusta a recusa da seguradora ao pagamento da indenização contratual, ajuizou a presente demanda visando a condenação da apelada ao pagamento do capital segurado para a cobertura de Invalidez Funcional Permanente Total por Doença (IFPD), além de compensação por danos morais. O magistrado
a quo
considerou que a invalidez funcional a que se refere a garantia contratual não diz respeito à incapacidade para a atividade laborativa do segurado, mas à perda de sua autonomia para as atividades da vida diária, concluindo pela improcedência dos pedidos com base no laudo pericial e na tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1068.

O cerne da controvérsia reside em verificar se a incapacidade parcial do apelante, que o impede de exercer sua profissão habitual, se enquadra na cobertura de Invalidez Funcional Permanente Total por Doença (IFPD) prevista na apólice de seguro.

Conforme apurado no laudo técnico-pericial, a apólice firmada entre as partes garante cobertura para “Invalidez Funcional Permanente Total por Doença (IFPD)”, cuja definição contratual, em harmonia com as normas da SUSEP, exige a “perda da
existência independente do Segurado”, caracterizada pela ocorrência de quadro clínico incapacitante que inviabilize de forma irreversível o pleno exercício das suas relações autonômicas.

A prova pericial, produzida sob o crivo do contraditório, foi conclusiva ao atestar que, embora o apelante seja portador de sequela visual grave e irreversível, “não apresenta incapacidade laborativa total”, “encontra-se trabalhando com registro em sua CTPS” e, fundamentalmente, “não está incapacitado nem dependente de terceiros para o exercício das relações autonômicas”, não apresentando, portanto, “incapacidade funcional permanente e total”.

A pretensão recursal de que a invalidez seja aferida com base na incapacidade para a profissão habitual não prospera, pois confunde a cobertura de Invalidez Funcional (IFPD) com a de Invalidez Laborativa (ILPD), que são distintas e não se equivalem, possuindo a primeira um conceito mais restrito, desvinculado da atividade profissional do segurado.

A validade da cláusula que condiciona o pagamento da indenização por IFPD à perda da existência independente do segurado foi pacificada pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar o Tema Repetitivo nº 1068, no qual firmou a seguinte tese: “Não é ilegal ou abusiva a cláusula que prevê a cobertura adicional de invalidez funcional permanente total por doença (IFPD) em contrato de seguro de vida em grupo, condicionando o pagamento da indenização securitária à perda da
existência independente do segurado, comprovada por declaração médica”.

Desta forma, considerando a validade da cláusula em debate e que a doença que acometeu o apelante não o tornou incapaz de viver autonomamente para desempenhar as atividades do cotidiano, escapando do conceito de Invalidez Funcional Permanente Total por Doença (IFPD), não há como reconhecer o dever de indenizar, porquanto a situação vivenciada não está abrangida pelos riscos predeterminados no contrato de seguro (art. 757, do Código Civil).

Logo, irretocável a sentença que julgou improcedente o pedido
.

De conseguinte, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO”.

Ou seja, o argumento do apelante, de que as cláusulas contratuais deveriam ser interpretadas de maneira mais favorável ao consumidor, conforme o artigo 47, do Código de Defesa do Consumidor, não se sustenta diante da clareza da apólice e do entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça e desta egrégia Corte.

Isso porque, a validade e a não abusividade da cláusula que restringe a cobertura à invalidez funcional permanente total, desvinculada da capacidade laboral, foram expressamente reconhecidas, não havndo que se falar em desequilíbrio contratual ou em violação à boa-fé objetiva, pois a condição para a indenização é clara e está em conformidade com as normas do setor.

Assim, com base nas conclusões da perícia judicial e na tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, a condição do apelante, de invalidez parcial e permanente, que não acarreta a perda de sua existência independente ou a necessidade de assistência permanente de terceiros para o exercício das atividades básicas da vida diária, não se enquadra na cobertura de Invalidez Funcional Permanente Total por Doença (IFPD) estipulada no contrato de seguro.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e a ele
NEGO
PROVIMENTO
, mantendo a r. sentença em todos os seus termos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)